Tribunal: TJSP
Processo: 1000735-67.2015.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – INTOXICAÇÃO CAUSADA POR ALIMENTOS ADQUIRIDOS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DAS RÉS COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO – FATO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE

A responsabilidade objetiva do comerciante pelo fato do produto, embora

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – INTOXICAÇÃO CAUSADA POR ALIMENTOS ADQUIRIDOS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DAS RÉS COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO – FATO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE

A responsabilidade objetiva do comerciante pelo fato do produto, embora prescinda do exame da culpa, não dispensa a comprovação do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles, a cargo do consumidor, sem os quais não é possível enquadrar o fato como acidente de consumo.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000735-67.2015.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que são apelantes
EDMILSON DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA) e BEATRIZ MONTEIRO DOS
SANTOS DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SUPER MERCADO
SHIMODA M.S KURODA & CIA LTDA e UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: Edmilson de Jesus e Beatriz Monteiro dos Santos de Jesus
(Justiça Gratuita)
Apeladas: M. S. Kuroda & Cia Ltda e Unisuper União Supermercado
Ltda
Comarca: Caieiras - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Daniel Nakao Maibashi
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
COMPRA E VENDA – INTOXICAÇÃO
CAUSADA
POR
ALIMENTOS
ADQUIRIDOS
NO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL DAS RÉS COM
PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO
FATO DO
PRODUTO

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
COMERCIANTE
AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E
DO NEXO DE CAUSALIDADE AÇÃO IMPROCEDENTE
A responsabilidade objetiva do comerciante pelo fato do
produto, embora prescinda do exame da culpa, não dispensa a
comprovação do fato, do dano e do nexo de causalidade entre
eles, a cargo do consumidor, sem os quais não é possível
enquadrar o fato como acidente de consumo.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO N.o 36451
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais
fundada em aquisição e ingestão de produtos com prazo de validade
expirado, imputando aos autores as verbas de sucumbência, ressalvada a
gratuidade da justiça.
Os autores pretendem a reforma da sentença sob o
argumento de que a ingestão dos produtos adquiridos nos estabelecimentos
das rés com o prazo de validade vencido acarretou danos à sua saúde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo ser reconhecida a responsabilidade objetiva das rés, nos termos do
art. 13, inc. III, do CDC.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Segundo a petição inicial, os autores adquiriram nos
estabelecimentos das requeridas produtos alimentícios com prazo de
validade expirado e, depois de ingeri-los, necessitaram de auxílio médico e
foram diagnosticados com intoxicação alimentar.
Evidente, pois, que a controvérsia deve ser dirimida à
luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o
fato descrito na inicial relaciona-se a dano provocado por produtos
alimentícios com prazo de validade vencido, ou seja, comercialização de
produto impróprio para o consumo.
Trata-se, pois, de responsabilidade pelo fato do
produto, figura jurídica disciplinada pelo artigo 12 do Código de Defesa do
Consumidor, que estabelece o seguinte: “O fabricante, o produtor, o
construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador, respondem
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos ... decorrentes de ....
manipulação...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme disciplina o artigo 13 do mesmo código, “O
comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior,
quando ... não conservar adequadamente os produtos perecíveis.”
Sendo assim, a inversão do ônus da prova decorre da
lei, independentemente da manifestação judicial, uma vez que o fornecedor
só não será responsável pela reparação do dano se provar que: - não
colocou o produto no mercado, que o defeito não existe ou a ocorrência de
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 12 CDC).
Porém, embora a responsabilidade objetiva prescinda
do exame da culpa, ela não dispensa a prova da existência do fato, do dano
e ao menos a existência de verossimilhança do nexo de causalidade entre
eles, a cargo da parte autora, por serem elementos mínimos para
caracterizar a ocorrência do acidente de consumo.
No caso, sobreleva o fato de que os autores não
comprovaram a existência dos alegados danos causados à sua saúde, na
medida em que não comprovaram o diagnóstico de gastroenterite ou
intoxicação alimentar. E, neste aspecto, descabido falar em inversão do
ônus da prova porque os autores poderiam facilmente ter juntado relatório
do atendimento médico a que foram submetidos, não se mostrando
suficiente simples juntada de receituário médico com prescrição de
ingestão diária de quatro litros de água e dos medicamentos “buscopan”,
“dramim” e “plasil” (fls. 21/22), os quais, como cediço, podem ser
prescritos para diversas outras enfermidades que não somente aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acima mencionadas e indicadas na exordial.
Mesmo que assim não fosse, não há comprovação do
nexo de causalidade entre os danos causados à saúde dos autores e a
ingestão de alimentos com prazo de validade vencido. Aliás, sobre o nexo
de causalidade, manifestou-se o perito judicial nos seguintes termos “Não
há como se comprovar que a contaminação dos requerentes se deveu a
alimentos com prazo de validade vencido. De fato, vários alimentos podem
ser consumidos após a validade. Fazem exceção as carnes ou peixes que
nunca podem ser consumidos após a validade. Em nenhum momento os
requerentes apresentaram descrição do aspecto físico dos alimentos como
aspecto, cor, textura, odor e sabor” (fl. 201).
Portanto, não havendo elementos de convicção
suficientes para qualificação do acidente de consumo, inviável a
responsabilização do fornecedor, o que faz correta a sentença de
improcedência da ação.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários de sucumbência de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, ressalvado o
disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30620
Apelação Cível no 1000735-67.2015.8.26.0106
Comarca: Caieiras
Apelantes: Edmilson de Jesus e Beatriz Monteiro dos Santos de Jesus
Apelados: Super Mercado Shimoda M.s Kuroda & Cia Ltda e Unisuper
União Supermercado Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitosamente divirjo parcialmente do i. Relator, apenas para DAR
PROVIMENTO ao recurso do autor.
Os autores adquiriram nos estabelecimentos das requeridas
produtos alimentícios com prazo de validade expirado e, depois de ingeri-los,
necessitaram de auxílio médico e foram diagnosticados com intoxicação alimentar.
Irrefutável o fato de que o produto estava impróprio para o consumo,
inclusive, a apelada admite a irregularidade em sua peça de defesa.
Assim, evidenciado o prejuízo na qualidade do alimento resta demonstrado
o dever de indenizar, independentemente da indigestão.
O simples fato de ter exposto produto impróprio para o consumo,
caracteriza potencial risco à saúde do consumidor, provocando sentimento de
insegurança, vulnerabilidade e repugnância, caracterizando danos morais passíveis
de indenização.
Aqui, os produtos comercializados fora do prazo de validade (arroz,
frutas cristalizadas, queijos, castanha) demonstram a desídia do supermercado réu
em colocar à venda quatro produtos impróprios ao consumo, o que demonstra
desprezo com o consumidor, desorganização na logística e controle de qualidade
da loja e falha na prestação dos serviços de venda de alimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
ALIMENTO
CONTAMINADO.
PRAZO
DE
VALIDADE
ADULTERADO.
RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS. No caso, o autor entrou em contato pelo telefone 0800
(fl. 12) no dia seguinte à aquisição do produto estragado, cujo protocolo não
foi impugnado pela parte ré. Além disso, dirigiu-se ao PROCON, que autuou
o supermercado por expor e ofertar produtos com prazo de validade vencido
(fls.13/14), o que demonstra a verossimilhança de suas alegações. Não se
pode transferir a responsabilidade ao consumidor por não ter verificado a
data de validade no momento da escolha do produto. Primeiro, porque é
dever do comerciante e do fabricante/fornecedor a verificação dos prazos de
validade dos produtos antes de ofertá-los ao consumo. Ademais, o
documento da fl. 12 dá conta de que o produto foi pesado no dia anterior à
aquisição pelo autor, o que evidencia que alguém teve contato direto com o
produto antes de colocá-lo à disposição do consumidor, seja a
representante da Languiru (fl. 84) ou do Supermercado e nada fez para
evitar que o produto estragado chegasse até o consumidor, que deve ser
indenizado por danos morais, cuja configuração não se exige a ingestão do
alimento impróprio, tendo em vista que a potencial exposição do consumidor
a risco já basta, diante da obrigação de observância de sua segurança
alimentar. Isso porque a simples constatação de que o produto não contém
os padrões mínimos de saúde exigidos é suficiente para causar a sensação
de insegurança quanto à qualidade do bem e para evidenciar a
desconsideração em relação à pessoa do consumidor. Para tanto, fixo a
importância de R$1.000,00, em acatamento aos vetores do art. 944 do CC,
e considerando, ainda, o caráter profilático da reprimenda e a vedação do
enriquecimento
sem
causa.
SENTENÇA
REFORMADA.
DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004242624 RS,
Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 10/10/2013, Terceira
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
14/10/2013).
Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e morais. Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada procedente. Aquisição de produto alimentício com prazo de validade
expirado. Ausência de controvérsia. Problemas estomacais decorrentes da
ingestão do alimento. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Art. 13, III,
do CDC. Periculosidade inerente ao produto vencido que atua em desfavor
do comerciante. Dever de indenizar. Ocorrência de ofensa ao direito de
personalidade. Episódio vivenciado que supera o mero aborrecimento ou
contrariedade. Elevação da verba concedida a título de danos morais.
Provimento parcial do recurso da autora e improvimento daquele do réu. A
responsabilidade do comerciante é objetiva (art. 13, III, do CDC), mostrando-
se irrelevante que o réu seja usualmente zeloso em relação ao prazo de
validade dos produtos ofertados aos consumidores, respondendo ainda que
por descuido eventual na retirada dos alimentos vencidos. A experiência
pela qual passou a autora não se enquadra como mero dissabor ou
sensibilidade exacerbada, sendo certo que o consumo do produto vencido
acarretou ofensa ao direito de personalidade, merecendo ser indenizada por
esse episódio. A quantificação dos danos morais observa o princípio da
lógica do razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a
duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade
econômica do causador dos danos e as condições sociais do ofendido. A
fixação em R$1.000,00 revela-se incompatível com esses parâmetros,
merecendo elevados para R$3.000,00.
(TJSP; Apelação Cível 0001623-79.2008.8.26.0597; Relator (a): Kioitsi
Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2011; Data de
Registro: 07/07/2011)
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano
moral equivalia, exclusivamente, à dor, ao sofrimento ou à angústia da vítima em razão
da ofensa. Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente
conceituam o dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos
direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa
humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser
constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, não se pode exigir que os danos morais sejam provados.
O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada
ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao
prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo
juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de
2009). Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Para corroborar, destaco precedente jurisprudencial de caso análogo em
que se reconheceu o dano extrapatrimonial:
“INDENIZATORIA - DANO MORAL - COMPRA E VENDA -
Veículo automotor objeto de dação em pagamento - Compradora que não
regularizou a transferência da documentação junto ao departamento de
trânsito competente - Fatos noticiados que não podem ser considerados
mero aborrecimento - Dano moral configurado, ante os aborrecimentos da
vítima, inclusive com ajuizamento de ação judicial perante ela, em razão
de acidente de trânsito, em que se envolveu o veículo após a tradição -
Procedência da ação - Fixação do dano moral em R$ 5.000,00 - Apelo da
ré parcialmente provido para reduzir o dano moral para R$ 2.500,00 -
Recurso adesivo da autora desprovido.” (TJSP, Ap. n.
0030042-66.2008.8.26.0482 Rel. Des. Claudio Hamilton, j. 22.01.2013).
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por
mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens
lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela
qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele
que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob
pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso dos autores, para condenar a ré
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido da Tabela Prática do TJSP,
desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
139CD1F7
6
10
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
139CD543
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000735-67.2015.8.26.0106 e o código de confirmação da tabela acima.